Tribunal: CARF
Processo: 10840.722003/2012-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-10-07

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.722003/2012-10
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-008.742 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
25 de junho de 2020
Recorrente
JOSE ADALBERTO RODRIGUES BRAGHETTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência quando não resta
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial, tendo em vista a ausência de
similitude fática entre o acórdão recorrido e o acórdão paradigma.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Contribuinte contra o Acórdão n.o
2001-000.524, proferido pela 1aTurma Extraordinária da 2a Seção de Julgamento do CARF, em
20 de junho de 2018, no qual restou consignado o seguinte trecho da ementa, fls. 62:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2010
DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS GLOSADOS SEM QUE TENHAM
SIDO APONTADOS INDÍCIOS DE SUA INIDONEIDADE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.722003/2012-10
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.742 - CSRF/2a Turma
Processo no 10840.722003/2012-10

Os recibos de despesas médicas não tem valor absoluto para
comprovação de despesas médicas, podendo ser solicitados outros
elementos de prova, mas a recusa a sua aceitação, pela autoridade fiscal,
deve ser acompanhada de indícios consistentes que indiquem sua
inidoneidade. Na ausência de indicações desabonadoras, os recibos
comprovam despesas médicas.
Foram opostos Embargos de Declaração pela Procuradoria da Fazenda Nacional,
admitidos pelo Despacho de fls. 74 e seguintes, que ensejou, posteriormente, o Acórdão de
Embargos n.o 2001-001.282, com a ementa abaixo, fls. 81 e seguintes:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
EMBARGOS. OMISSÃO.
Verificada obscuridade ou contradição no julgado face ao não enfrentamento de
arguição recursal relevante, cabe a correspondente integração via embargos, COM
modificação quanto ao resultado do julgamento
No que se refere ao recurso especial, fls. 93 e seguintes, houve sua admissão, por
meio do Despacho de fls. 113 e seguintes, para rediscutir dedução de despesas com plano de
saúde, relativamente a esposa do Contribuinte, que não constou como dependente na DIRPF.
Em seu recurso, aduz o Contribuinte, em síntese, que:
a) o Contribuinte, após informação obtida em plantação fiscal da DRF para assegurar o
correto preenchimento da declaração, tendo recebido a orientação de que poderia incluir
os valores relativos ao plano de saúde da esposa em sua declaração, desde que ela
também utilizasse o modelo completo e não lançasse as mesmas despesas em
duplicidade;
b) não houve qualquer alteração na legislação que disciplina a matéria que pudesse
justificar uma mudança de entendimento do fisco quanto à escorreita forma de
preenchimento da declaração;
c) no regime de comunhão universal, há uma plena comunicação de bens e dívidas entre
os cônjuges, de modo que existe um só patrimônio e os rendimentos dele oriundos
pertencem igualmente a ambos, os quais respondem por todas as dívidas;
d) o art. 6o do RIR/99 determina a tributação dos rendimentos dos bens comuns na
proporção de 50% para cada cônjuge, mas faculta a possibilidade da tributação da
totalidade dos rendimentos em nome de apenas um deles;
e) restou demonstrado que o valor total do imposto de renda a pagar do Recorrente e sua
esposa é exatamente o mesmo em ambas as situações, seja com o lançamento das
despesas em uma só declaração do Contribuinte ou dividido na esposa;
f) não deve ser mantida a exigência fiscal, pois a esposa do Contribuinte não se
beneficiou das despesas médicas em seu nome.
Intimada, a Procuradoria da Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões, como se
observa das fls. 118 e seguintes:
a) verifica-se da norma acima que a dedução de dependentes é uma faculdade do
contribuinte, podendo optar em deduzir ou não pessoa que se enquadre nos requisitos
legais;
b) em optando em deduzir as despesas relativas ao dependente, também fazer constar
em sua DIRPF os rendimentos por este auferidos;
c) a pessoa que declara rendimentos em separado e não figura em nenhuma declaração
como dependente, não pode ter suas despesas médicas deduzidas por outrem;
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.742 - CSRF/2a Turma
Processo no 10840.722003/2012-10

d) não obstante, a princípio, admitam-se deduções de um sujeito que receba rendimentos
tributáveis, há que se destacar que a inclusão na declaração de um dependente que
receba rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste anual, de qualquer valor, obriga a que
sejam incluídos tais rendimentos na Declaração de Ajuste Anual do declarante, o que
não ocorreu no caso em tela;
e) o recorrente poderia ter relacionado sua esposa como dependente em sua declaração,
e, só assim, deduzir as despesas com seu tratamento médico;
f) Como se trata de uma opção, não cabe a alegação de que houve erro em não a
declarar como tal, além do mais não poderia fazê-lo, uma vez que houve apresentação
DIRPF em separado.

É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora.
Conforme narrado, a controvérsia suscitada reside na rediscussão sobre a dedução
de despesas com plano de saúde, relativamente a esposa do Contribuinte, que não constou como
dependente na DIRPF.
Em razão do histórico do processo, inclusive com a oposição de embargos de
declaração pela Procuradoria para sanar omissão apontada no acórdão recorrido, antes de
adentrar à discussão, tecerei algumas considerações sobre a situação fática posta nos autos.
Com base na Descrição dos fatos e enquadramento legal, fl. 16, o fundamento
adotado para o lançamento foi o seguinte:
Regularmente intimado, o Contribuinte apresentou carta resposta em 09/12/2011,
juntando os comprovantes de despesas médicas, que após analisadas, foi constatado
que o Contribuinte deduziu indevidamente despesas médicas do plano de saúde da
Omint de não dependentes 1) Marina (...) 2) José (...). Portanto, somente foi
considerado como despesa médica do plano de saúde Omint a parcela referente ao
Contribuinte R$ 27.695,93 (5 parcelas * R$ 2.220,43 e 7 parcelas R$ 2.370,54),
conforme demonstrativo apresentado pela Omint em atendimento ao termo de intimação
fiscal 458/2012. Relativamente ao plano de saúde da Unimed, foi constatado que o
Contribuinte deduziu indevidamente despesas médicas do plano de saúde da
Omint de não dependente 1) Marina (...). Portanto, somente foi considerado como
despesa médica do plano de saúde UNIMED a parcela referente ao Contribuinte R$
2.364,36, conforme demonstrativo da Unimed apresentado pelo Contribuinte.
Cabe esclarecer que a dedução das despesas médicas a legislação permite somente aos
pagamentos efetuados para tratamento do contribuinte e de seus dependentes
relacionados na declaração de ajuste anual.
Apresentada impugnação pelo Contribuinte, a DRJ assim se manifestou:
Acerca das condições exigidas para que os contribuintes deduzam da base de cálculo do
imposto de renda os pagamentos referentes a despesas médicas, a legislação tributária
estabelece, no artigo 8o, da Lei no 9.250/95: (...).
A regra estabelecida na legislação acima exposta deixa claro que as deduções de
despesas médicas se limitam às despesas do próprio contribuinte e de seus
dependentes, cabendo ao outro cônjuge informar as despesas próprias quando
apresentar declaração em separado.
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.742 - CSRF/2a Turma
Processo no 10840.722003/2012-10

Excepcionalmente, no exercício de 2008, ano-calendário de 2007, foi aberta a
possibilidade de que um dos cônjuges declarasse a totalidade das despesas com
plano de saúde quando o outro cônjuge apresentasse declaração no modelo
completo e não aproveitasse a despesa. Essa possibilidade, entretanto, não se
manteve para os exercícios subsequentes.
O livro de perguntas e respostas do exercício de 2010, que orienta o preenchimento da
declaração de ajuste do exercício não deixa margem a dúvidas: (...).
Apesar dos argumentos da defesa no sentido de que o fato de o contribuinte informar o
total das despesas não causaria prejuízos ao erário, tendo em vista os motivos já
expostos nesta Decisão, não é possível aceitar as despesas de sua esposa como
dedutíveis em sua declaração de ajuste, no exercício 2010.
Observa-se, a partir da Notificação de Lançamento, bem como do Acórdão de
Impugnação que estava controvertida tão somente a questão da possibilidade de dedução
relativa à despesa de pessoa não dependente.
Compulsando-se o Recurso Voluntário, nota-se que a argumentação do
Contribuinte também se deu em torno da problemática mencionada, como se extrai dos trechos
abaixo:
Importante salientar que o Recorrente foi autuado pelo mesmo motivo relativamente
aos exercícios de 2008, 2009 e 2010.
As impugnações foram julgadas simultaneamente, porém receberam julgamentos
distintos.
No que diz respeito ao exercício de 2008, a 3a Turma da DRJ/BSB proferiu o
Acórdão 03-65.286, no qual julgou totalmente procedente a impugnação, tendo em
vista que a questão 355 do respectivo livro de perguntas e respostas do IR
autorizava a dedução de despesas em duplicidade. Em seu respeitável voto, o
Relator José Vieira Martinelli, assim justificou: “Neste caso, a esposa do
Contribuinte apresentou declaração em separado no modelo completo e não
utilizou como dedução as despesas com plano de saúde, de modo que sua despesas
com plano de saúde comprovadas nos autos serão restabelecidas”.
Ocorre que a mesma Turma indeferiu os apelos do exercício de 2009 e 2010
simplesmente por não haver igual autorização nos correspondentes livros de perguntas e
respostas!!
(...).
Com efeito, de forma cuidadosa, ele se dirigiu ao Plantão Fiscal para se assegurar
quanto ao correto preenchimento das Declarações de Ajuste. Seguiu as orientações
recebidas, tendo, inclusive, seu caso perfeitamente descrito na Questão 355 do
Perguntão do IR de 2008. Naquela ocasião não foi alertado de que se tratava de um
mero entendimento temporário do Fisco, e que ele deveria anualmente se certificar
de eventuais alterações na orientação dada. Assim, convicto do acerto do
procedimento adotado em 2008, preencheu as declarações da mesma forma nos dois
anos seguintes.
Deve-se destacar que não houve qualquer alteração na legislação sobre o tema que
pudesse justificar uma mudança de entendimento quanto à escorreita forma de
preenchimento da declaração. Ou seja, tanto no exercício de 2008, como nos dois
subsequentes, a norma aplicável é o artigo 8o da Lei n.o 9.250/95 (o que demonstra a
incoerência da DRJ em cancelar apenas a exação pertinente ao primeiro exercício).
Contudo, o acórdão de recurso voluntário não adentrou na discussão sobre a tal
possibilidade da dedução, tratando apenas comprovação das despesas, matéria alheia à
controvertida, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.742 - CSRF/2a Turma
Processo no 10840.722003/2012-10

Exercício: 2010
DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS GLOSADOS SEM QUE TENHAM SIDO
APONTADOS INDÍCIOS DE SUA INIDONEIDADE.
Os recibos de despesas médicas não tem valor absoluto para comprovação de despesas
médicas, podendo ser solicitados outros elementos de prova, mas a recusa a sua
aceitação, pela autoridade fiscal, deve ser acompanhada de indícios consistentes que
indiquem sua inidoneidade. Na ausência de indicações desabonadoras, os recibos
comprovam despesas médicas.
Nesse contexto, foram opostos embargos de declaração pela Procuradoria da
Fazenda Nacional, que acolhidos ensejaram o posicionamento abaixo:
Foi verificada omissão no acórdão acima mencionado posto que o voto condutor (voto
vencedor) do acórdão embargado teria tratado de matéria completamente estranha
aos autos.
Por voto de qualidade, a Turma aplicou o entendimento de que as despesas seriam
idôneas.
Ocorre que, como muito bem colocado pela PGFN, o processo versa sobre dedução
de despesas médicas da esposa de contribuinte, sem que a mesma figure como
dependente em sua declaração de ajuste anual. E o voto vencedor do acórdão
discorreu sobre a idoneidade dos recibos e impossibilidade de recusa sem
justificativa para tanto, incorrendo em omissão por não enfrentar os verdadeiros
fundamentos do lançamento
Nesta senda, entendo que assiste completa razão ao embargante quando afirma que deve
ser observada a questão da ilegitimidade para se utilizar despesas de não dependente.
Destarte, acolho os embargos de declaração em tela para que a Turma Julgadora
solucione a omissão apontada, em conformidade com o artigo 65 do Anexo II do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 2015 (RICARF).
Conclusão
Ante o exposto, acolho os embargos para, com efeitos infringentes, sanar a omissão
apontada pela embargante e retificar o decidido no Acórdão 2001.000.524 para negar
provimento ao recurso voluntário em razão do quanto disposto.
Postas essas premissas, passo à análise do conhecimento do recurso interposto.
Consultando-se o paradigma apresentado (acórdão n.o 2101-001.314), observa-se
que há salutar distinção fática que afasta a possibilidade de conhecimento do Recurso.
Nota-se que o acórdão recorrido trata do exercício de 2010, período sobre o qual
não estava mais em vigência a Orientação da Receita Federal que possibilitava a dedução pelo
Contribuinte, em casos idênticos; por outro lado, o paradigma refere-se ao exercício de 2007,
período sobre o qual, expressamente, incidia a regra indicada na resposta à pergunta 356 do
Perguntas e Respostas de 2007.
Assim, diante de tais distinções, não se constata a divergência jurisprudencial
suscitada.
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial interposto.
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz

Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-008.742 - CSRF/2a Turma
Processo no 10840.722003/2012-10

Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital